Tribunal: TJSP
Processo: 1502124-35.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502124-35.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE CARLOS
TAVARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502124-35.2019.8.26.0544 -Voto no
2
VOTO No 45234
APELAÇÃO No 1502124-35.2019.8.26.0544 - PD
COMARCA: JUNDIAÍ 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ CARLOS TAVARES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubo duplamente majorado. Pedido defensivo requerendo, tão
somente, a fixação de regime inicial menos gravoso. Impossibilidade.
Regime inicial fechado bem fundamentado e que não comporta alteração.
Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 187/192, cujo relatório fica adotado, José
Carlos Tavares da Silva, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, apela a digna Defesa em favor do réu,
requerendo, tão somente, a fixação de regime prisional menos gravoso (fls.
208/210).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
215/217), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 223/225).
Este é o relatório.
A condenação do réu foi bem decretada.
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 04/09/2019, por volta das 11h, na Rua
Adelino Martins,no 1.720, no Bairro Tulipas, nesta Comarca, o acusado
José Carlos Tavares da Silva, agindo em concurso, previamente ajustado e
com unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502124-35.2019.8.26.0544 -Voto no
3
apenas por “Alex”, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, de Luiz Ângelo dos Santos e de Leandro Soares
de Oliveira, motorista e ajudante, os aparelhos celulares, das marcas
Samsung J2, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) e Motorola G7, Play,
avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) e o caminhão Renault/Master, da
cor branca, placas FTS-9412, com a respectiva carga de gêneros
alimentícios (notas fiscais às fls. 25/30), da empresa Donis Produtos
alimentícios Ltda ME (fls. 83-d/85-d).
De fato, o conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade
a conduta criminosa do apelante José Carlos, o qual confessou a prática
do crime de roubo, tanto que a digna Defesa não contesta nas razões do
recurso a prática do delito, o que torna desnecessário repetir, ou reforçar
os seguros fundamentos da r. sentença a respeito. Busca a d. Defesa tão
somente a fixação de regime prisional menos gravoso.
O recurso defensivo não merece prosperar.
Quanto ao regime prisional, tendo em vista as peculiaridades do
caso em exame, não há que se falar em fixação do regime menos gravoso,
que não se mostraria suficiente para a prevenção e a reprovação do crime.
De fato, trata-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com
emprego de arma, acarretando pânico e insegurança às vítimas, situação
que revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não
havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do agente, tudo a
recomendar a fixação de regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo
33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar, neste
ponto, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os fatos
concretos, como já acentuado, demonstram não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando. Solução esta que se harmoniza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502124-35.2019.8.26.0544 -Voto no
4
com recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em
caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos
severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma
a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele
permitido pelo quantum da reprimenda” (HC 262.939/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em 8.4.2014, DJe 25.4.2014).
Ainda: “No que se refere ao regime inicial para cumprimento de pena
no delito de roubo, a Quinta Turma deste Sodalício alterou o
entendimento até então consolidado, para o fim de considerar que a
invocação do uso de arma de fogo permite, de per si, a agravação
do
aspecto
qualitativo
da
reprimenda
(regime
prisional)
independentemente do aspecto quantitativo (quantum de pena fixado
na primeira fase da dosimetria), sem que isso implique ofensa à
Súmula n.o 440/STJ” (HC 274.908/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)